Tribunal: STF
Processo: RE 101966
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
I.C.M.. BACALHAU. REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO.
E VALIDA A REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO QUANTO AO BACALHAU E A MANUTENÇÃO
DA REGALIA NO QUE CONCERNE AO PEIXE SECO E SALGADO, VISTO QUE A
DIFERENCIAÇÃO E REAL: O BACALHAU E ESPÉCIE, ALIAS BEM DISTINTA, DO
GENERO PEIXE SECO E SALGADO.
A EFICACIA DA REVOGAÇÃO DA ISENÇÃO NÃO ESTA CONDICIONADA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANUALIDADE. A REVOGAÇÃO EM TELA NÃO
CRIA IMPOSTO NOVO; APENAS AFASTA A INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
DECORRENTE DA ISENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.